Tribunal: TJPA
Processo: 0010358-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010358-42.2014.8.14.0301

APELANTE: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MARIA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0010358-42.2014.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADOS (A): MARIA SANTOS DA SILVA e ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações das construtoras rés, mantendo sentença que, em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, reconheceu a mora das fornecedoras, fixou lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e determinou a restituição do INCC cobrado no período de mora, com majoração dos honorários para 12% em grau recursal.

2. A agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático por afronta ao princípio da colegialidade, requer a alteração da base de cálculo dos lucros cessantes para que incida apenas sobre os valores pagos, pleiteia o afastamento ou a redução dos danos morais e a revisão dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se os lucros cessantes devem incidir sobre o valor total do contrato ou apenas sobre as quantias pagas; (iii) saber se é cabível o afastamento ou a minoração dos danos morais; (iv) saber se é devida a revisão dos honorários sucumbenciais, inclusive quanto à majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo admissível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante. Eventual vício resta superado com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel são presumidos, nos termos do Tema 970 do STJ, devendo refletir a privação do uso do bem. A incidência do percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato mostra-se adequada por guardar correspondência com o valor locatício do imóvel, não se limitando ao capital já desembolsado.

6. O atraso superior a um ano e sete meses após o término do prazo de tolerância extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. O quantum fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorre da aplicação obrigatória do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso das rés, inexistindo ilegalidade na fixação do percentual em 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, sendo eventual nulidade superada pela apreciação do agravo interno pelo colegiado. 2. Os lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel incidem, em regra, sobre o valor atualizado do contrato, por refletirem a privação do uso do bem. 3. O atraso substancial na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável. 4. A majoração de honorários em grau recursal é imposição legal quando o recurso é desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 31566940, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelas empresas demandadas, mantendo hígida a sentença de primeiro grau prolatada nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes movida por
MARIA SANTOS DA SILVA.

Na peça exordial, a parte autora informou a celebração de promessa de compra e venda com as rés, aduzindo o descumprimento do prazo contratual de entrega do imóvel, cuja expiração, já contabilizada a cláusula de tolerância, ocorreu no final de 2012. Diante disso, requereu a suspensão da correção do saldo devedor pelo índice do INCC, o pagamento de aluguéis mensais, além de indenização por danos morais no montante de R$ 52.000,00 e aplicação de multas contratuais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais. A sentença reconheceu a solidariedade das fornecedoras, declarou a mora das rés e condenou-as ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como à restituição dos valores pagos a título de INCC no período de atraso. O pedido de inversão da cláusula penal foi julgado improcedente, com a fixação de sucumbência recíproca.

Inconformadas, as construtoras apresentaram apelações, suscitando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. e a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à devolução do INCC. No mérito, defenderam a inexistência de danos morais indenizáveis e pugnaram para que os lucros cessantes incidissem apenas sobre o valor efetivamente pago pela adquirente, e não sobre o valor total do contrato.

A decisão monocrática fustigada, consubstanciada no Id. 31566940, não acolheu as insurgências recursais, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% em razão do não provimento do apelo. O ato decisório restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA DAS CONSTRUTORAS. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO INCC DURANTE A MORA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelas construtoras contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, reconheceu a mora das Rés no atraso da entrega de imóvel adquirido pela Autora, condenando-as solidariamente ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, restituição de valores pagos a título de INCC no período de mora e demais consectários.

2. Alegações recursais consistentes em ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por julgamento extra petita, ausência de dano moral, inadequação da base de cálculo dos lucros cessantes, bem como impossibilidade de restituição de valores relativos ao INCC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões centrais em discussão:

(i) saber se a Construtora Leal Moreira Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se houve julgamento extra petita na condenação relativa ao INCC; (iii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; (iv) saber qual a base de cálculo adequada para os lucros cessantes; (v) saber se é cabível a substituição do INCC e a restituição dos valores cobrados no período de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva está configurada, uma vez que as Recorrentes integram a mesma cadeia de fornecimento, ostentando ambas imagem institucional associada ao empreendimento, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

5. A sentença não extrapolou os limites do pedido, pois a interpretação lógico-sistemática da petição inicial revela que o pleito de suspensão do INCC abrange, como consequência natural, a restituição dos valores indevidos, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC.

6. A mora das construtoras é evidente: o prazo contratual de entrega, já somado ao período de tolerância, expirou em 01/11/2012, enquanto o "Habite-se" somente foi expedido em 10/06/2014, configurando atraso substancial imputável exclusivamente às Rés.

7. O atraso significativo na entrega de imóvel, aproximadamente a dois anos, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral, em consonância com a orientação consolidada do STJ.

8. O prejuízo decorrente da perda do uso do imóvel é presumido, nos termos do Tema nº 970 do STJ, sendo adequada a fixação dos lucros cessantes em percentual incidente sobre o valor do contrato, por refletir a estimativa razoável do valor locatício do bem.

9. A cobrança do INCC durante o período de mora é ilícita, impondo-se sua substituição por índice geral de correção (IGP-M), conforme o Tema nº 996 do STJ, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações cíveis conhecidas e não providas.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária entre empresas integrantes da mesma cadeia de fornecimento é aplicável à aquisição de unidade imobiliária, ainda que apenas uma figure formalmente no contrato.

2. A interpretação lógico-sistemática do pedido autoriza a condenação à restituição de valores cobrados indevidamente quando decorrentes da mesma causa de pedir.

3. O atraso substancial na entrega de imóvel caracteriza dano moral indenizável.

4. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega são presumidos e devem refletir o valor locatício do bem.

5. A cobrança do INCC após o término do prazo contratual, incluída a tolerância, é ilícita, impondo-se a substituição do índice e a restituição dos valores pagos.”

Irresignada, a Construtora Leal Moreira interpõe o presente Agravo Interno (Id. 32277326). Aduz, preliminarmente,
error in procedendo
, consistente na impossibilidade de julgamento monocrático do apelo, arguindo violação ao princípio da colegialidade e inconstitucionalidade da aplicação do Regimento Interno desta Corte. No mérito, defende a existência de
error in judicando
, pleiteando a modificação da base de cálculo dos lucros cessantes para 0,5% sobre o valor já pago pela consumidora. Postula, outrossim, o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração para R$ 5.000,00. Por fim, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais e redistribuição equitativa face à alegada sucumbência recíproca.

Instada a se manifestar, a parte agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 33624810).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o recolhimento do devido preparo, conheço do presente Agravo Interno.

Da Preliminar

A agravante insurge-se, preliminarmente, contra o julgamento monocrático da apelação, alegando violação ao princípio da colegialidade.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual vício na decisão unipessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição do agravo interno, com a consequente submissão da matéria ao órgão colegiado, tem o condão de sanar qualquer nulidade. A reapreciação do recurso pelo colegiado supera a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
CORRETOR. ATUAÇÃO NÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO NEGÓCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível o julgamento monocrático quando o recurso for contrário a súmula desta Corte de Justiça, conforme previsão contida no art. 932, IV, a, do CPC/2015 .
1.1. Mesmo que assim não fosse, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado
" (AgInt nos EREsp 1.581 .224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021). 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. 3. Registre-se, ao ensejo, que, "no caso da apresentação de memoriais, não é possível presumir eventual prejuízo, uma vez que não se trata de ato substancial e intrínseco à defesa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.013/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020). 4. Para derruir o entendimento estadual - no sentido de que a atuação do ora agravante não teria sido efetivamente determinante para o sucesso do negócio - seria indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na seara extraordinária, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Casa. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399189 SP 2023/0212802-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. EVENTUAL NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL FICA SUPERADA COM A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A alegação de violação do art. 535 do Código Buzaid (1.022 do Código Fux) pode ser apreciada monocraticamente nesta Corte Superior, tanto pela negativa quanto pelo provimento do recurso, porquanto possui entendimento sedimentado nesta Corte, preenchendo as exigências constantes no art. 932 do Código Fux. 2. Ainda que assim não fosse, não há qualquer prejuízo na decisão ora recorrida ter sido proferida monocraticamente pelo relator, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, eventual nulidade será superada pela reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
(EDcl no AgRg no AREsp. 775.111/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 3.5.2017). 3. No mais, verifica-se que o acórdão recorrido não padece de qualquer omissão, não havendo que se falar em violação do art. 535, I e II do Código Buzaid (art. 1.022 do Código Fux). Manifestou-se o Tribunal de origem fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas. Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes:AgRg no AREsp. 615.053/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015;AgRg no AREsp. 618.556/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.3.2015. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1571891 PR 2015/0308028-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)”
(nossos grifos)

Ademais, a decisão monocrática foi proferida com amparo no art. 932, IV, "a", do CPC, e no art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que as teses recursais contrariavam jurisprudência dominante e temas já consolidados pelo STJ (Temas 970 e 996), o que autorizava o julgamento unipessoal.

Do mérito

Ultrapassada a questão processual, adentro no exame do mérito do agravo interno, que se cinge a três teses principais: (i) a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes; (ii) o afastamento ou minoração dos danos morais; e (iii) a revisão da distribuição e percentual dos honorários sucumbenciais.

Quanto aos lucros cessantes, a agravante pretende que o percentual de 0,5% incida apenas sobre os valores efetivamente pagos pela adquirente à época, sustentando eventual enriquecimento ilícito.

A irresignação não prospera.

Consoante fixado na decisão objurgada, a jurisprudência consubstanciada no Tema nº 970 do STJ preceitua que o prejuízo do promitente-comprador é presumido e reflete a justa privação do uso do bem. A base de cálculo adotada quanto ao valor atualizado do contrato mostra-se consentânea com o valor locatício do imóvel, que era o bem cuja fruição foi indevidamente postergada pela construtora, e não apenas uma remuneração sobre o capital até então investido. Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO
. VALOR DO IMÓVEL ASSEMELHADO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes
2.

O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, cujo contrato de compra e venda com o financiamento é o de aquisição do bem, e fixado, a título de lucros cessantes, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 3. Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado.
4. O termo final dos lucros cessantes deve ser a data da efetiva entrega do imóvel. 5. Provimento parcial do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, "d", do RITJE/PA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800091-14.2023.8.14.0090, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Dec. Monocrática, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/08/2024)”
(nossos grifos)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
. TEMA 971/STJ. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO EXCESSIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicável o Tema 971/STJ quando inexistente cláusula penal moratória em favor do comprador, sendo insuficiente a previsão contratual de multa apenas para inadimplemento das parcelas pelo consumidor.
4. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, autorizando a condenação em lucros cessantes, usualmente fixados entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, conforme jurisprudência consolidada
. 5. A mora superior a dois anos, ultrapassado inclusive o prazo de tolerância contratual, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza situação excepcional apta a ensejar dano moral. 6. O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inexistência de cláusula penal moratória em favor do comprador afasta a aplicação do Tema 971/STJ, sendo cabível a condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. 2. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável, mantido o quantum quando fixado em consonância com a razoabilidade e a jurisprudência do Tribunal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0830356-55.2017.8.14.0301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Dec. Monocrática, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/01/2026)”
(nossos grifos)

No tocante aos danos morais, argumenta a construtora tratar-se de mero aborrecimento, pugnando por seu afastamento ou redução para o patamar de R$ 5.000,00. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável. Contudo, o panorama fático dos autos revela uma excepcionalidade cristalina, uma vez que escoado o prazo de tolerância em 01/11/2012, o habite-se somente veio a ser expedido em 10/06/2014, consubstanciando um atraso superior a um ano e sete meses. Esse interregno alongado frustra expectativas legítimas e extrapola o aborrecimento cotidiano, caracterizando dano
in re ipsa
, como bem assentado pela jurisprudência do STJ (AgInt no REsp: 1804123 SP) transcrita na decisão recorrida. Mantenho a fixação em R$ 10.000,00, valor que atende satisfatoriamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ante a extensão do dano e o porte econômico das requeridas.

Por derradeiro, insurge-se a agravante em face do percentual dos honorários advocatícios e da alegada ausência de condenação da parte adversa em honorários pelas parcelas em que sucumbiu. Cumpre salientar que o magistrado singular já havia reconhecido e estabelecido a sucumbência recíproca. O acréscimo realizado em sede de decisão monocrática de apelo, de 10% para 12%, constitui imposição
ex vi legis
, decorrente da aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal por força do não provimento dos recursos das empresas rés.

Nesta esteira, a decisão agravada encontra-se solidamente fundamentada, exaurindo a prestação jurisdicional de forma escorreita, não logrando a parte agravante trazer argumentos novos aptos a desconstituí-la.

Dispositivo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026